Tribunal: TJES
Processo: 5013208-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Internação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013208-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL ANTONIO PINHEIRO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013208-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL ANTONIO PINHEIRO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1.155/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por GABRIEL ANTÔNIO PINHEIRO PEREIRA DA SILVA contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu o pedido de detração do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de submissão à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, aplicada em substituição à prisão preventiva, é computável para fins de detração da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal, prevista no art. 42, do Código Penal e no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, objetiva evitar o duplo cumprimento de sanções que restrinjam a liberdade, impondo a subtração, da pena total, do tempo em que o condenado esteve submetido a tais restrições.

O recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem supervisão eletrônica, impõe significativa restrição ao direito de locomoção e compromete o
status libertatis
do acusado, o que justifica a consideração desse período para a detração da pena.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.977.135/SC - Tema nº 1.155), consolidou entendimento vinculante no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido para fins de detração.

Conforme a tese fixada pelo STJ (Tema 1.155), o monitoramento eletrônico não constitui condição indispensável para a detração, e as horas de recolhimento devem ser convertidas em dias para a contagem, desprezando-se a fração de dia remanescente inferior a vinte e quatro horas.

No caso concreto, há comprovação documental de que o agravante permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno de 01/12/2015 a 04/03/2024, caracterizando uma restrição contínua, efetiva e prolongada ao direito de locomoção.

Imprescindível a realização de novo cálculo de liquidação da pena pelo juízo da execução, a fim de computar o tempo de prisão provisória e o período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar para fins de detração, observada a metodologia estabelecida pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga deve ser computado para fins de detração da pena, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

A ausência de monitoramento eletrônico não obsta o reconhecimento do direito à detração do período em que o apenado esteve submetido ao recolhimento domiciliar.

As horas de recolhimento domiciliar devem ser convertidas em dias para a contagem da detração, desprezando-se as frações de tempo inferiores a 24 horas, em conformidade com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.155).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42. Código de Processo Penal, art. 3º e art. 387, §2º. Código de Processo Civil, art. 927, III, art. 932, IV e V, e art. 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.977.135/SC (Tema 1.155), Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013208-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL ANTONIO PINHEIRO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
GABRIEL ANTÔNIO PINHEIRO PEREIRA DA SILVA

em face da r. Decisão (ID 15424290) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000221-72.2023.8.08.0024, que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, determinando apenas a certificação para eventual indulto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se computar, para fins de detração da pena, o período em que o agravante esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado, nos autos do processo nº 0015685-79.2015.8.08.0048, à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa, pela prática de roubo majorado, possuindo ainda guia de medida de segurança em modalidade ambulatorial.

No curso da persecução penal, permaneceu preso provisoriamente de 09/7/2015 a 01/12/2015, quando obteve alvará de soltura condicionado ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno em dias úteis e integral nos dias de folga, a qual perdurou até o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 04/3/2024, não havendo registro de revogação expressa.

Verifica-se que a detração penal, prevista no artigo 42, do Código Penal, e no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

O caso em exame revela que o recorrente esteve sujeito a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, aplicada em substituição à prisão preventiva. Tal recolhimento noturno, ainda que sem supervisão eletrônica, impôs significativa restrição ao direito de locomoção, limitando a liberdade do recorrente, o qual se viu impossibilitado de circular livremente durante as horas estipuladas para o cumprimento da medida.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal, desde que as horas cumpridas sejam calculadas proporcionalmente em dias de pena. A matéria foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155), sendo, portanto, vinculante e passível de decisão monocrática (art. 932, IV e V, do CPC c/c art. 3º, do CPP):

"[...]. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.

(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)"

Assim, observa-se que o recolhimento domiciliar noturno, embora distinto da prisão em regime fechado, constitui-se em modalidade de restrição de liberdade que pode e deve ser considerada na detração penal.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado que o agravante esteve preso provisoriamente de 09/7/2015 a 01/12/2015, e, a partir desta última data, permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno até o trânsito em julgado da condenação, em 04/3/2024, sem notícia de revogação. Trata-se, portanto, de restrição contínua, efetiva e prolongada ao seu direito de locomoção, circunstância que não pode ser ignorada na execução da pena.

Assim, reconheço a aplicação da detração penal para o período em que o agravante esteve sob recolhimento domiciliar, sendo, portanto, imprescindível a realização de novo cálculo da pena.

Importa destacar que o cômputo do período deve observar a metodologia fixada pelo STJ, que determina a conversão das horas de recolhimento em dias de pena, desprezando-se frações inferiores a vinte e quatro horas (Tema 1155). Assim, caberá ao juízo das execuções proceder ao cálculo de liquidação, computando-se o tempo efetivo de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, em acréscimo ao período de prisão provisória, para fins de detração.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o período em que o apenado cumpriu medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno como tempo de pena cumprido e determinando que o juízo de primeiro grau realize novo cálculo da pena do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)